Tribunal: STJ
Processo: 5222112-60.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777969 - RS (2024/0405931-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PAMPEANO ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911
JACQUELYNE FLECK ZORZI - RS062141
CAROLINA SANTANA LOPES - RS124027
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 65f3e181-559d-44c5-9150-3c8db13d605f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777969 - RS (2024/0405931-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PAMPEANO ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911
JACQUELYNE FLECK ZORZI - RS062141
CAROLINA SANTANA LOPES - RS124027
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de

agravo interno manejado por Pampeano Alimentos S.A. desafiando a decisão de fls. 777
/779, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente
não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo juízo negativo
de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que impugnou devidamente a
incidência do Enunciado 7/STJ e que "'
'
a particularidade do caso dos autos , suficiente
para afastar o óbice da Súmula 07, é a devida valoração, pelos Nobres Julgadores, da
" (fl. 799).
legislação de regência, que não foi sequer mencionada na decisão agravada
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 818/823.
Documento eletrônico VDA47128741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:37
Código de Controle do Documento: 74fba66e-f1ff-4540-a9a8-12e74f278391

.
É o relatório
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A irresignação
não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo decisório que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a incidência da Súmula 7/STJ.
Com efeito, conforme já explicitado no
objurgado, com relação à
decisum
aplicação do referido empeço sumular, conquanto o recorrente tenha mencionado, nas
razões do agravo em recurso especial, que, "ao impugnar o acórdão recorrido no tocante
à ofensa à coisa julgada, pretendeu-se apenas e tão somente a revisão da interpretação
jurídica desenvolvida pela r. decisão diante dos termos dos dispositivos da legislação
federal que se consideram violados. A análise do presente recurso, portanto, não
demanda revolvimento de matéria fático-probatória, não encontrando óbice na Súmula n.
" (fl. 663), deixou de demonstrar
07 do STJ
a particularidade do caso dos autos suficiente
para afastar o mencionado óbice,
,
nos termos em que apontado pela instância de origem
o que caracteriza falta de impugnação específica ao aludido alicerce da decisão de
inadmissibilidade do apelo raro proferida pelo Tribunal
.
a quo Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015 E
SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em
,
07/02/2018
que julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira Recurso Especial,
publicada na vigência do CPC/2015.
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente). Nesse sentido: STJ, AgRg
no AREsp 704.988/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de
;
10/09/2015
EDcl no AREsp 741.509/SP, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt
16/09/2015
no AREsp 888.667/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 895.205/PB, Rel. Ministro
18/10/2016
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
20/10/2016
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que atrai a
aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 - vigente à época da
publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -, que faculta
Documento eletrônico VDA47128741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:37
Código de Controle do Documento: 74fba66e-f1ff-4540-a9a8-12e74f278391

ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida", bem como
do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia.
IV. Na forma da jurisprudência "não basta a assertiva genérica de que é
desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve menção à tese
sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento
do citado óbice processual" (STJ, AgInt no AREsp 1.067.725/SP, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
20/10/2017
V. Agravo interno improvido.
(
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AgInt no AREsp 1.223.898/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2018
27/3/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente quanto ao não cabimento de REsp para reexame fático-probatório
e Súmula 83/STJ. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do
STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão
consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, incidindo à espécie o Enunciado da Súmula 182 do STJ.
5. Afinal, inadmitido o recurso especial em razão da dissonância da pretensão
com jurisprudência desta Corte Superior, incumbiria à parte interessada apontar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles.
6. Ademais, o comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos
recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional
(AgRg no AREsp 1.958.052/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
DJe 11.10.2021).
7. Ainda, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não
basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que
seja feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a insistência no
mérito da controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento
do citado óbice processual.
8 . Agravo interno a que se nega provimento.
(
, relator Ministro Manoel Erhardt,
AgInt no AREsp 1.880.201/RJ
Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em
,
22/11/2021
DJe de
.)
24/11/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
Documento eletrônico VDA47128741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:37
Código de Controle do Documento: 74fba66e-f1ff-4540-a9a8-12e74f278391

Logo, a Súmula 182 desta Corte foi corretamente aplicada ao caso.
2. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que
feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que
partiu o aresto faz-se imprescindível.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AgInt no AREsp 600.416/MG
julgado em
, DJe de
.)
10/11/2016
18/11/2016

Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
EAREsp
, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
701.404/SC
em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, a Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do
"). A
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
Documento eletrônico VDA47128741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:37
Código de Controle do Documento: 74fba66e-f1ff-4540-a9a8-12e74f278391

INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47128741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:37
Código de Controle do Documento: 74fba66e-f1ff-4540-a9a8-12e74f278391

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.777.969 / RS
Número Registro: 2024/0405931-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52221126020228210001 90064775720198210001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVANTE : PAMPEANO ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS : RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911
JACQUELYNE FLECK ZORZI - RS062141
CAROLINA SANTANA LOPES - RS124027
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: PAMPEANO ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS : RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911
JACQUELYNE FLECK ZORZI - RS062141
CAROLINA SANTANA LOPES - RS124027
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAMPEANO ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS : RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911
JACQUELYNE FLECK ZORZI - RS062141
Documento eletrônico VDA47577804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:51
Código de Controle do Documento: e8403d72-c0b3-4ae5-aa89-d9fa9a186618

CAROLINA SANTANA LOPES - RS124027
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:51
Código de Controle do Documento: e8403d72-c0b3-4ae5-aa89-d9fa9a186618